Tribunal: STF
Processo: ARE 1317677
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás extinguiu processo objetivo sem julgamento de mérito. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso LIV, 103, 125, § 2º, e 145, inciso II e parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal. Sustenta a existência de pertinência temática, considerada a repercussão econômica sobre a atividade exercida pelos representados. Afirma inconstitucional o aumento da taxa por ausência de correlação com os custos do respectivo serviço público. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, DA TABELA XIV, ITENS 76 E 77, INCISO VII, ALÍNEA “B”, DA LEI ESTADUAL 19571/16, EM FACE DO ARTIGO 92, CAPUT; ARTIGO 101, INCISO II, §§ 1º E 2º, ALÍNEA “A”; ARTIGO 101, § 3º, INCISO II E ARTIGO 102, INCISO IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMAÇÃO PARA A CAUSA. FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS – FAEG. PRECEPTIVOS LEGAIS IMPUGNADOS QUE DISPÕEM ACERCA DAS CUSTAS E EMOLUMENTOS QUE SÃO COBRADOS, INDISTINTAMENTE, DE TODOS OS USUÁRIOS DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS NO ESTADO DE GOIÁS, E NÃO SOMENTE DAS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA OU DO EXTRATIVISMO RURAL, COMO DELIMITA O ESTATUTO DA REQUERENTE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. ILEGITIMIDADE PARA A CAUSA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Se o preceptivo legal cuja eliminação da ordem jurídica se pretende, consistente no artigo 4º, da Tabela XIV, item 76, inciso VII, alínea “b”, da Lei Estadual 19571/16, que introduziu alteração, dentre outras, na Lei Estadual 14376/02, dispõe sobre as custas e emolumentos que são cobrados, indistintamente, de todos os usuários de serviços notariais e registrais no Estado de Goiás, e não somente das atividades da agropecuária ou do extrativismo rural, como delimita o estatuto da requerente, está ausente a condição processual da legitimação para a causa, haja vista que, por se tratar de legitimado especial, a quem incumbe demonstrar a relação entre os seus fins e propósitos e a norma impugnada, exige-se pertinência temática, ou representativa adequada, não sendo apto a conduzir o processo objetivo aquele cujo estatuto não abarca a totalidade dos destinatários da norma que foi impugnada. 2. Havendo um preceptivo legal a respeito do que se constata a legitimação para a causa, mas sobre o qual não foram apresentados os fundamentos jurídicos pelos quais ele seria inconstitucional, declara-se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, tanto por ilegitimidade de parte, quanto pela inépcia da petição inicial. PROCESSO DECLARADO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal assentou a ausência de pertinência temática das confederações sindicais e entidades de classe quando a norma impugnada veicular obrigação que exorbita o grupo representado, não expressando interesse específico e próprio da categoria. Confiram com a seguinte ementa:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.099/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE OBRIGA AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A INFORMAR EM TEMPO REAL SOBRE INTERRUPÇÕES DE SEUS SERVIÇOS. TELEFONIA NA MODALIDADE FIXO COMUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AOS DEMAIS SERVIÇOS. CONHECIMENTO PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECER INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO E RESPONSABILIDADE POR DANO AO CONSUMIDOR. ART. 22, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 
    I - Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado – Abrafix possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 8.099/2018, do Estado do Rio de Janeiro. 
    II – A lei estadual, ao estabelecer o dever de informação sobre a interrupção dos serviços públicos essenciais, não adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre telecomunicações. 
    III – Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que não invade a esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos e serviços, nos termos do art. 24, V e VIII, da CF. Precedentes. 
    IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente. 
    [...]
    E o faço para acolher a alegação de ilegitimidade ativa parcial da Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado – Abrafix, pela ausência de pertinência temática para a discussão da constitucionalidade de toda a Lei 8.099/2018, do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, conforme relatado, o mencionado diploma normativo não dispõe apenas sobre obrigação das concessionárias de telefonia informar em tempo real sobre a interrupções de seus serviços - para a qual a Abrafix evidentemente possui legitimidade (ADI 5.963/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ADIs 6.087/AM e 5.832/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 5.575/PB, Rel. Min. Luiz Fux; e ADI 4.603/RN, Rel. Min. Dias Toffoli) -, mas sujeita, de maneira indistinta, todas as concessionárias de serviço público essenciais no Estado do Rio de Janeiro. 
    [...]
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.095, relator ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de março de 2021). 
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DA FAZENDA ESTADUAL E DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES ESTADUAIS. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS – COBRAPOL. ENTIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR. LEGITIMAÇÃO ATIVA ESPECIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADEQUAÇÃO MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO IMPUGNADO E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DA ENTIDADE DE CLASSE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Na esteira da jurisprudência do STF, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) supõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto o subjetivo.
    2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade supõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Precedentes.
    3. Norma formalizadora do regime de pagamento de débitos judiciais de Fazenda estadual não expressa interesse específico e próprio da categoria profissional dos policiais civis, pelo que insuscetível de caracterizar o necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da confederação sindical autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 6444-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2020; ADPF 480-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.4.2018; ADI 4400/DF, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 03.10.2013.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.
    (agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.290, relatora ministra Rosa Weber, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de novembro de 2020).
    Assentada a ilegitimidade ativa, descabe adentrar no exame do mérito. 
    3. Ante os precedentes, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator